Tribunal: TJSP
Processo: 2043548-41.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Rejeição. Inconformismo do devedor. Recurso não provido, nos termos da fundamentação. Embargos opostos. Omissão e contradição. Vícios inexistentes. Embargos de Declaração rejeitados, nos termos da fundamentação.